Tribunal: TJSP
Processo: 1003901-62.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ TEMPORÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE COBERTURA – IMPROCEDÊNCIA
1 – O laudo pericial conclusivo e fundamentado não pode ser invalidado apenas por inconformismo quanto ao seu resultado. Cerceamento de defesa inexistente.
2 – A incapacidade temporária não se encontra nas

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ TEMPORÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE COBERTURA – IMPROCEDÊNCIA
1 – O laudo pericial conclusivo e fundamentado não pode ser invalidado apenas por inconformismo quanto ao seu resultado. Cerceamento de defesa inexistente.
2 – A incapacidade temporária não se encontra nas hipóteses cobertas pelo seguro de vida em grupo, de modo que a situação do autor não enseja o pagamento do capital segurado.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318140
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003901-62.2018.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
MARCOS PAVANI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PRUDENTIAL DO BRASIL
VIDA EM GRUPO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003901-62.2018.8.26.0572 -Voto no 28316
2
APELANTE: MARCOS PAVANI (JG)
APELADO: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A
AÇÃO CONDENATÓRIA
COMARCA: SÃO JOAQUIM DA BARRA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. RENÊ JOSÉ ABRAHÃO STRANG
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO CONDENATÓRIA - SEGURO DE
VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ TEMPORÁRIA - LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO
-
AUSÊNCIA
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
AUSÊNCIA
DE
COBERTURA - IMPROCEDÊNCIA
1 – O laudo pericial conclusivo e fundamentado não pode ser
invalidado apenas por inconformismo quanto ao seu resultado.
Cerceamento de defesa inexistente.
2 – A incapacidade temporária não se encontra nas hipóteses
cobertas pelo seguro de vida em grupo, de modo que a situação do
autor não enseja o pagamento do capital segurado.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de fls.
322/323, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação, condenando o autor
ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade.
O D. Magistrado a quo se calcou no laudo pericial para julgar improcedente a
ação. Destacou em sua análise a constatação, pela I. Perita, de incapacidade temporária do
autor, hipótese não abrangida pela apólice do autor.
O autor interpôs recurso de apelação (fls. 326/331).
Alegou, em síntese, estas teses: (i) nulidade da r. Sentença, por necessidade
de nova perícia; (ii) subsidiariamente, reforma no mérito, julgando procedente a ação, pois
ficou demonstrada a incapacidade permanente por acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003901-62.2018.8.26.0572 -Voto no 28316
3
Houve contrarrazões (fls. 335/357).
É a síntese do necessário.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação indenizatória fundada em seguro coletivo, cuja apólice
vigente à época previa cobertura para invalidez permanente parcial ou total por acidente e
invalidez funcional permanente total por doença, ambas com capital segurado de R$
48.400,00 (fls. 207/209). O autor, de forma nebulosa, sustenta se enquadrar nas duas
hipóteses (fls. 329, “o recorrente faz jus à indenização pleiteada tanto por acidente, quanto
por invalidez funcional”). Dessa forma, devolve a este E. TJSP essencialmente dois pontos:
(i) aferir a necessidade de nova perícia e (ii) a presença dos elementos fáticos necessários
para o pagamento do capital segurado.
Quanto ao item (i), não vejo razões para nova reavaliação. O autor sustenta
que a perícia foi inconclusiva, o que não é verdade. Uma breve leitura do laudo pericial (fls.
258/268, esclarecimentos às fls. 301/304) revela, tão logo ultimado seu exame, que a I.
Perita claramente afirma ter sido o autor acometido de incapacidade laboral total e
temporária para o trabalho em geral (fls. 265). O motivo da incapacidade é a doença
degenerativa na coluna, com fratura associada, diagnóstico que não é definitivo, como
explicado pela I. Perita (fls. 263). Há, portanto, tratamento a ser empregado e exatamente
por isso que a incapacidade do autor não é permanente, e sim temporária.
O mero inconformismo do autor quanto à conclusão pericial não macula a r.
Sentença de nulidade por cerceamento de defesa.
Posto isso, o litígio se desemaranha, evidenciando que o autor não faz jus ao
pagamento do capital segurado - incursão já no item (ii), que é o mérito propriamente dito.
Se sua incapacidade é temporária, naturalmente não pode ser enquadrada nas hipóteses
seguradas, pois ambas pressupõem incapacidade permanente.
Assim, mantenho a solução encontrada pelo I. Juiz a quo, endossando a
conclusão de improcedência da ação.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. Sentença.
Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.
Maria Lúcia Pizzotti

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003901-62.2018.8.26.0572 -Voto no 28316
4
Desembargadora